Tribunal: TJDFT
Processo: 0748671-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A PRETENSÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partilha incide sobre os bens existentes no momento da separação, desde que devidamente comprovados, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência desta e. Corte de Justiça.
2. A quebra de sigilo fiscal é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando há graves indícios de que a parte se recusa apresentar informações arca do patrimônio comum a ser partilhado, o que não restou comprovado no presente caso, ainda mais quando a conta apontada pela recorrente é pertencente à pessoa jurídica da qual o apelado é sócio, cujas cotas societárias foram adequadamente partilhadas pela sentença vergastada.
3. A partilha realizada na ação de divórcio tem como finalidade a destinação a cada um dos ex-cônjuges da parte do patrimônio que já lhes pertence, ou seja, tem caráter eminentemente declaratório e não constitutivo, uma vez que o objetivo é apenas a divisão dos bens existentes, inexistindo acréscimo patrimonial para as partes. 3.1. O valor atribuído à causa é meramente estimativo, não retratando objetivo financeiro, motivo pelo qual não se verifica proveito econômico a ser obtido com a ação. 3.2. Sendo considerado inestimável o proveito econômico a ser obtido com a causa, tendo em vista que a partilha apenas formalizou a destinação da parte dos bens que caberá a cada um dos litigantes, dividindo bens já constantes do acervo patrimonial de cada um, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser realizado segundo a regra do art. 85, §8o do CPC. 3.3. A conclusão está na estrita observância da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1850512/SP (Tema 1.076), na medida em que a aplicação do §8o do art. 85 do CPC se justifica pelo valor inestimável do proveito econômico obtido pelas partes, considerando a partilha de bens que já lhes pertenciam, havendo mera divisão do acervo patrimonial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.